Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733607-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVIDSON GALVAO GUERRA, ESTERFFSON GALVAO GUERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à petição de ID 67297752, concedo ao recorrente a derradeira oportunidade para comprovação da hipossuficiência de recursos, nos termos do despacho ID 67083176. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Prazo: 48h Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA